Tribunal: TJSP
Processo: 1004125-48.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. NASCENTE. CAPTAÇÃO DE ÁGUA. Correta a confirmação da tutela de urgência, impondo a abstenção à oposição de obstáculos ao restabelecimento do fornecimento de água na propriedade. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. NASCENTE. CAPTAÇÃO DE ÁGUA. Correta a confirmação da tutela de urgência, impondo a abstenção à oposição de obstáculos ao restabelecimento do fornecimento de água na propriedade. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004125-48.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ABRANTE RIBEIRO DA SILVA, é embargado JUAREZ MARQUES
ATENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004125-48.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26223
2
Voto no 26223.
Embargos de declaração no 1004125-48.2019.8.26.0577/50000.
Comarca: São José dos Campos.
Embargante: Abrante Ribeiro da Silva.
Embargado: Juarez Marques Atencio.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. NASCENTE. CAPTAÇÃO DE ÁGUA. Correta a
confirmação da tutela de urgência, impondo a abstenção à
oposição de obstáculos ao restabelecimento do fornecimento de
água na propriedade. Alegação de omissão. Vício não constatado.
Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,
omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 230/237, alegando que houve omissão sobre (i) já ter sido restabelecido o
fornecimento de água na propriedade do autor, o que afastaria a necessidade de
cumprimento de outra decisão; (ii) a definição das obras que seriam necessárias
para o restabelecimento de água, uma vez que o fornecimento já foi retomado;
(iii) o afastamento da multa de R$1.000,00 ante a ausência nos autos de
qualquer obstáculo à realização das obras. Requer o provimento do recurso com
efeitos infringentes.
É o que importa ser relatado.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pelo embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do apelo foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004125-48.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26223
3
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão sobre já ter sido
restabelecido o fornecimento de água, uma vez que a decisão liminar envolve
obrigação de não fazer, exigindo do embargante que não pratique conduta que
impeça o fornecimento de água no decorrer do tempo ou o acesso ao local da
nascente.

Com efeito, constaram no venerando acórdão os termos da
liminar mantida em sentença, não alterada pelo julgamento desta Colenda
Câmara, nos seguintes termos:
E a liminar, posteriormente confirmada pela respeitável sentença, foi
concedida para que o requerido se abstenha de impor obstáculos à parte
autora para que se proceda com as obras necessárias para o
restabelecimento do fornecimento de água em sua propriedade (fls. 134)
(fls. 235).
Ademais, inexiste omissão sobre a definição das obras
necessárias ao restabelecimento de água, uma vez que elas consistem em todas
aquelas sem as quais o fornecimento de água não seria possível, o que não se
confunde com a garantia ao autor de acesso irrestrito à propriedade do réu, até
mesmo porque o pedido deduzido na inicial não envolvia pretensão sobre
servidão forçada de passagem, conforme constou no venerando acórdão (fls.
235).
Também não prospera a alegação de que há omissão no
julgamento sobre o afastamento da multa de R$1.000,00 ante a ausência de
obstáculos para a realização das obras, uma vez que a multa será exigível
apenas no caso de descumprimento da liminar, ou seja, caso o embargante
impeça a realização de obras para reestabelecer o fornecimento de água.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004125-48.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26223
4
Dessa forma, cumprida a liminar a multa não será aplicada,
não cabendo seu afastamento neste momento até mesmo porque não foi
demonstrado qualquer descumprimento que justificasse sua aplicação.
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão no venerando acórdão,
na medida em que as matérias alegadas foram devidamente analisadas.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004125-48.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26223
5
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator